Tribunal: TJPA
Processo: 0810679-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810679-54.2022.8.14.0401

APELANTE: ADSON WENDER VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO III, DO CPB). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E RECUPERAÇÃO DO BEM FURTADO POR RASTREAMENTO VIA GPS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (art. 155, §4º, III, do CPB), com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Alegação de insuficiência probatória, com pedido de absolvição. (ii) Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria do crime plenamente demonstradas por provas robustas, incluindo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da
res furtiva
, depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante.
4. A vítima identificou o acusado como responsável pelo furto de sua motocicleta, que foi localizada e recuperada por meio de rastreamento via GPS, estando na posse do apelante.
5. O depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência corrobora integralmente a narrativa da vítima, sendo considerado meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo mostra-se isolada nos autos e contraditória em relação à sua confissão extrajudicial prestada à autoridade policial.
7. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas seguras e coerentes acerca da materialidade e autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes patrimoniais, especialmente quando há recuperação da
res furtiva
e reconhecimento do autor pela vítima, os depoimentos das testemunhas e policiais militares constituem prova idônea para embasar a condenação." 2. "A negativa de autoria isolada nos autos não afasta a robustez do conjunto probatório, sobretudo quando confrontada com confissão extrajudicial e apreensão do bem em posse do acusado." 3. "O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há elementos concretos e suficientes que demonstram a autoria e a materialidade do crime."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, III; Código de Processo Penal, art. 155.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Adson Wender Vieira dos Santos
(nascido em
04/03/1997
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
01/07/2024
(doc. ID 22601195) do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso III, do CPB (
furto qualificado
).

Vale pontuar que,
a pena privativa de liberdade foi convertida em 02 (duas) restritivas de direitos
:
prestação de serviço à comunidade
e
limitação de fim de semana
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 22601113) que, no dia
12/06/2022
, por volta de 13h30min., em frente ao clube
“Casota”
, situado à
Av. Pedro Álvares Cabral
, nº 6111, Sacramenta, Belém/PA,
a vítima Márcia Costa Silva teve sua motocicleta furtada pelo acusado Adson Wender Vieira dos Santos
.

No dia, hora e local acima indicados, o policial militar
Thiago Yuri da Conceição Silva Mendes
relatou que estava em
ronda
na VTR0102 da PMPA, quando foram acionados por Márcia Costa Silva,
a qual havia tido sua moto furtada e estava rastreando o veículo por GPS
. Assim, a guarnição seguiu a rota indicada até a
Travessa Alferes Costa
com a
Passagem Severa Romana
, no bairro da Sacramenta,
onde encontraram o denunciado na posse da motocicleta
.

Os policiais militares
Daniel Vilhena Penha
e
Davison Rogério da Silva Gonçalves
ratificaram de forma uníssona o relato acima destrinchado.

Em
razões recursais
(doc. ID 22601210), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
os simples indícios de autoria não são hábeis a manutenção de uma condenação criminal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22601213), o digno representante ministerial clama que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 22690378).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, inciso III, do CPB
(
furto qualificado
), a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, bem como a materialidade delitiva
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 22601094), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22601094), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 22601094), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 22601094) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima prestou
depoimento firme e contundente
nas
02 (duas) fases da persecução penal a respeito da ação delitiva da qual foi alvo
, indicando as circunstâncias nas quais o crime ocorreu e o bem que lhe foi furtado.

A ofendida
Márcia Costa Silva
, ao ser ouvida em
juízo
(doc. ID 22601141), declarou: “que no dia do fato se dirigiu a um evento. Que estacionou sua moto por volta das 14h30, quando chegou no local, mas ao sair do evento, às 19h30, percebeu que seu veículo não se encontrava mais no local. Que tentou encontrar seu veículo, mas não obteve sucesso. Que se dirigiu a delegacia e acionou o GPS do veículo, onde pôde constatar que sua moto estava circulando pela cidade. Que em um determinado momento, o veículo parou de circular e nesse momento se dirigiu com os policiais ao local onde encontraram o veículo que estava parado em uma borracharia sob posse do acusado. Que o GPS do veículo consegue rastrear a moto em tempo real. Que seu veículo foi subtraído por meio da utilização da chave mestra. Que reconheceu o acusado em sede policial como pessoa presa em flagrante”.

Nesse sentido, o
policial militar Thiago Yuri da Conceição Silva Mendes
declarou em
juízo
(doc. ID 22601141): “que no dia do fato, a vítima se dirigiu a guarnição por volta das 19h, afirmando ter seu veículo subtraído. Que após buscas, localizaram o veículo da vítima em uma borracharia. Que no local onde o veículo foi encontrado, estava realizando a troca dos pneus para passar para outro veículo que também estava no local. Que com o acusado foi encontrada uma chave mestra utilizada para ligar e subtrair a moto. Que ao ser questionado sobre a chave mestra e se havia subtraído o bem da vítima, o acusado relutou, mas afirmou ter utilizado uma chave mestra para ligar e subtrair o veículo. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do fato”.

O acusado Adson Wender Vieira dos Santos negou a autoria do crime
a ele imputado em
juízo
(doc. ID 22601141), afirmando que estava de posse do veículo subtraído da vítima, pois havia alugado de uma terceira pessoa. Além disso, afirmou que o real autor do crime se chama Gabriel, é seu amigo e mora no bairro Cabanagem. No entanto, na
polícia
,
ele tinha confessado o crime
(doc. ID 22601094), disse ter furtado a motocicleta para desmanchar e vender, o que demonstra
versões contraditórias
.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que
o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação
, principalmente se
confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo
, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e na fase judicial, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que
a
res furtiva
fora encontrada e devolvida posteriormente à vítima, tendo sido a motocicleta localizada pelo sistema de monitoramento mediante GPS
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025